Tribunal: TJDFT
Processo: 0779331-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0779331-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REDECARBR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: RAIMUNDO CORDEIRO DA ROCHA DESPACHO Nada há a prover quanto à petição de ID 71341012, em que se informa o falecimento do patrono da parte recorrida, pois verifico que o prazo para interposição de recurso em face do Acórdão proferido pela Turma expirou em data anterior ao óbito. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Juízo de origem, onde a parte recorrida deverá ser intimada, pessoalmente, para tomar conhecimento do retorno dos autos, postulando o que entender de direito mediante representação por novo advogado, se for o caso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital